Tribunal: TJSP
Processo: 1006859-69.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, c.c. repetição de indébito, danos morais e materiais. Cessação do desconto de seguro não contratado. Procedência da ação. Inconformismo da ré quanto a devolução em dobro e os danos morais reconhecidos. Descontos efetivados em conta corrente. Contratação ilegal. Reparações devidas. Indenização material obrigatória, todavia, afastada a devolução em dobro, pois,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, c.c. repetição de indébito, danos morais e materiais. Cessação do desconto de seguro não contratado. Procedência da ação. Inconformismo da ré quanto a devolução em dobro e os danos morais reconhecidos. Descontos efetivados em conta corrente. Contratação ilegal. Reparações devidas. Indenização material obrigatória, todavia, afastada a devolução em dobro, pois, ausente a comprovação de má-fé. Dano moral caracterizado, porém, reduzida a indenização para R$5.000,00, o qual atenderá o grau da culpa e condição econômica do responsável pela reparação. Compensações permitidas. Sentença reformada em parte. Recurso a que se dá provimento em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1006859-69.2019.8.26.0189,
da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante SUDAMED CLINICA
ODONTOLOGICA, é apelado VALDOMIRO ANTONIO DE GOES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006859-69.2019.8.26.0189 -Voto no 17186 - C
2
VOTO No 17186
APELAÇÃO CÍVEL No 1006859-69.2019.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS - 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: HEITOR KATSUMI MIURA
APELANTE: SUDAMED CLINICA ODONTOLOGICA
APELADO: VALDOMIRO ANTONIO DE GOES
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer,
c.c. repetição de indébito, danos morais
e materiais. Cessação do desconto de
seguro não contratado. Procedência da
ação.
Inconformismo
da
ré
quanto
a
devolução em dobro e os danos morais
reconhecidos. Descontos efetivados em conta corrente. Contratação ilegal.
Reparações devidas. Indenização material
obrigatória,
todavia,
afastada
a
devolução em dobro, pois, ausente a
comprovação de má-fé. Dano moral caracterizado, porém, reduzida a indenização para R$5.000,00, o qual
atenderá o grau da culpa e condição
econômica do responsável pela reparação.
Compensações
permitidas.
Sentença
reformada em parte. Recurso a que se dá
provimento em parte.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 80/83 que julgou
procedente a ação para declarar inexigíveis os débitos na
conta corrente de titularidade do Autor, agência no 0303,
conta corrente no 132424-0, do banco Caixa Econômica Federal,
denominados de "DB AT Conv", no valor de R$51,06 (fls. 18 e
fls. 21/22); condenar a ré na devolução dos valores
descontados indevidamente da conta corrente do Autor, em
dobro, incidentes atualização monetária e juros de mora (1%
a.m.), desde os respectivos pagamentos, declarando cumprida
esta obrigação as fls. 74/75; responsabilizar a ré no
pagamento de indenização à título de danos morais no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006859-69.2019.8.26.0189 -Voto no 17186 - C
3
R$10.000,00, incidentes de atualização monetária (tabela
prática TJ/SP), desde a prolação da sentença, e juros de mora
de 1% ao mês desde a citação; por fim, ao pagamento de custas
processuais e de honorários de advogado arbitrados em 10% do
valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.
Inconformada, apela a ré buscando seja
afastada da condenação a indenização por danos materiais e
morais, pois, não agiu com dolo para prejudicar, muito menos
com má-fé.
Recebido e processado, o recurso foi
respondido as fls. 104/110.
É a síntese do necessário.
A responsabilidade civil da requerida, no
caso, configurou-se no momento em que não apresentou qualquer
documento que comprovasse a contratação do serviço que gerou
o desconto mensal na conta corrente da parte autora, não se
perdendo de vista que a relação estabelecida entre as partes
é de natureza consumerista.
Desta feita, presentes o nexo causal e os
danos, a responsabilização financeira da ré é medida de
rigor.
É certo que a indenização por dano
extrapatrimonial deve ser fixada mediante prudente arbítrio
do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade,
observados a finalidade compensatória, a extensão do dano
experimentado, bem como o grau de culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006859-69.2019.8.26.0189 -Voto no 17186 - C
4
Nesse passo, o quantum da indenização por
danos morais, além de indenizar a vítima, sem provocar seu
enriquecimento sem causa, deve servir para apenar o infrator
de forma a inibir a reincidência na conduta indevida, não
podendo ser manifestamente exagerado ou irrisório, pois,
assim, não atingiria a sua finalidade.
Nesse
diapasão,
importante
o
esclarecimento de SÉRGIO CAVALIERI FILHO: "Na fixação do
quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro
cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que
o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida,
deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente
possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará
enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano" (Programa de
Responsabilidade Civil, Malheiros, 2003, 5a ed., pág. 108).
Assim, tal qual tem ocorrido em casos
similares, reduzo o valor para R$5.000,00, o que atenderá ao
grau da culpa e condição econômica do responsável pela
reparação, revelando-se suficiente para mitigar o sofrimento
do demandante, sem que resulte em enriquecimento sem causa, e
manter o desestímulo da parte contrária a evitar outras
condutas danosas, além de estar consentâneo com os patamares
adotados por esta Câmara Julgadora em casos análogos.
Nesse sentido:
“ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONTRIBUIÇÃO.
DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS. Parte autora que identificou
desconto de contribuição mensal em seus
proventos em favor de associação civil, parte
ora requerida, no importe de R$ 33,04 (trinta
e três reais e quatro centavos). Alegação da
parte demandante que não autorizou, tampouco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006859-69.2019.8.26.0189 -Voto no 17186 - C
5
filiou-se à associação demandada para dar
lastro
ao
referido
desconto
mensal.
Pretendida a inexigibilidade dos descontos,
devolução em dobro dos valores descontados
indevidamente e indenização, a título de
danos morais, em valor não inferior a R$
20.000,00.
Parcial procedência. Prova pericial grafotécnica que constatou a
divergência da assinatura da parte autora na
ficha de filiação ao quadro associativo da
entidade civil. Sentença que determinou o
cancelamento
do
contrato
de
filiação,
declarou a inexigibilidade das mensalidades e
condenou a entidade civil ao ressarcimento,
na forma simples, dos valores descontados,
com acréscimo de correção monetária e juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Inconformismo da parte demandante que busca
ressarcimento pelo dano moral experimentado.
Ocorrência Situação que ultrapassa o limite
do dissabor cotidiano, ao passo que, por meio
de fraudulenta captação de associado, além de
prejuízo de ordem material, inarredável que a
circunstância reverbera em abalo psicológico,
consistente na intranquilidade decorrente da
existência de documentos cuja assinatura não
foi consignada pela parte autora. Decisão de
1o grau parcialmente reformada. Acolhimento
do pedido de indenização, a título de danos
morais. Precedentes. Quantum fixado nesta 2a
instância em R$5.000,00. Valor que, a um só
tempo,
atende
o
binômio
da
pretendida
reparação moral do ofendido e se revela como
medida punitiva compatível ao ato do ofensor,
anotando-se
a
reiteração
da
conduta
perpetrada pela parte ré. Decaimento mínimo
da
pretensão
autoral,
razão
pela
qual,
readequada a disciplina sucumbencial, ônus
que deverá ser integralmente suportado pela
parte requerida. RECURSO DA PARTE AUTORA
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002022-15.2018.8.26.0024;
Relator
(a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina -
1a Vara; Data do Julgamento: 22/10/2019;
Data de Registro: 22/10/2019)
“APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO
ASSOCIATIVA. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
repetição de indébito e indenização por danos
morais. Sentença de parcial procedência.
Indenização
por
danos
morais
fixada
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006859-69.2019.8.26.0189 -Voto no 17186 - C
6
R$10.000,00 (dez mil reais). Inconformismo da
ré. Dano moral configurado. "Quantum" que
deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil
reais).
Observância
dos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como o
caráter
punitivo
e
ressarcitório
da
indenização. Precedentes deste Tribunal de
Justiça.
Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1003848-32.2019.8.26.0189;
Relator
(a): HERTHA
HELENA
DE
OLIVEIRA;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/05/2012; Data de Registro:
24/09/2019)
O artigo 42, parágrafo único, do Código
de Defesa do Consumidor dispõe que “o consumidor cobrado em
quantia indevida tem direito à repetição de indébito, por valor
igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”,
consolidou-se o entendimento da necessidade de comprovar má-fé na
cobrança, conforme inclusive se verifica em julgado do Superior
Tribunal de Justiça “... o STJ entende ser necessária a prova da
má-fé por parte daquele que procedeu à cobrança indevida para que
haja a restituição em dobro dos valores em questão.” (AgRg no
REsp no 1177593-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a
Turma, Dje 28/05/2012).
Dos elementos colacionados aos autos, não
restou configurada a má-fé necessária para a devolução em
dobro, pelo que a devolução deverá se dar de forma simples.
Corroborando tal entendimento, têm-se os
seguintes julgados:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE
Funcionária aposentada-demitida
Exegese
do art. 31, da Lei no 9.656/98 Direito de
ser mantida como beneficiária, nas mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006859-69.2019.8.26.0189 -Voto no 17186 - C
7
condições do contrato anterior, desde que a
usuária assuma o pagamento integral das
prestações Devolução dos valores em dobro
Impossibilidade
Ausência de dolo
Má fé
não configurada
Inaplicabilidade do Art.
42, do CDC
Recurso provido em parte.”
(Apelação
no
1032789-41.2014.8.26.0100,
relator Miguel Brandi, j. 16/10/2015)

“a repetição em dobro do indébito, prevista
no parágrafo único do artigo 42, pressupõe
tanto a existência de pagamento indevido
quanto a má-fé do credor (...)” (STJ, 3a T.,
REsp no 871.825/RJ, relator Ministro Sidnei
Beneti, j. 12/08/2010)
“Agravo regimental. Ação revisional de contrato bancário. Encargos. Cobrança
indevida. Repetição em dobro do indébito.
Precedentes
da
Corte.
Decisão
agravada
mantida. Improvimento. Somente a cobrança de
valores indevidos por inequívoca má-fé enseja
a repetição em dobro do indébito.” (AgRg no
REsp 1.127.566/RS, 4a T., Relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, DJe 23/03/2012)
No que toca a incidência dos juros de
mora sobre a indenização por danos morais, anoto que os
mesmos deverão se iniciar a partir do evento danoso, uma vez
que se trata de relação extracontratual.
Salientando,
ainda,
que
poderá
ser
procedida a compensação dos valores, uma vez que a ré já
devolveu ao autor os valores descontados em dobro (fls.
74/75).
Posto isto, dá-se provimento em parte ao
recurso para julgar procedente em parte a ação somente para
determinar que a devolução dos valores descontados seja de
forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé e para
reduzir a indenização por danos morais para R$5.000,00, com
observação tanto quanto a compensação, como com relação a
incidência dos juros de mora que deverá ocorrer a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006859-69.2019.8.26.0189 -Voto no 17186 - C
8
evento danoso, por fim, responsabilizando a ré pelo pagamento
de 85% das custas e despesas processuais totais e o autor com
o restante, ou seja, 15%, e honorários advocatícios, nos
termos do artigo 85, § 1o, do CPC, em R$1.000,00 a ser
desembolsado pela parte ré em favor do patrono da parte
autora e em R$400,00 a ser desembolsado pelo autor em favor
do patrono da parte ré, mantida no mais a r. sentença
recorrida.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator